Tribunal: TJMT
Processo: 1001922-85.2019.8.11.0010
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001922-85.2019.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ADALTON FERREIRA DE MIRANDA - CPF: 000.866.851-55 (RECORRENTE), DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE - CPF: 452.265.391-34 (ADVOGADO), TAIS PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.251-10 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1001922-85.2019.8.11.0010

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE JACIARA

Recorrente(s):

ADALTON FERREIRA DE MIRANDA

Recorrido(s):

TIM CELULAR S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

20/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MULTA ASTREINTES – INSISTÊNCIA CONSTANTE NA EXECUÇÃO DA MULTA E ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DA LINHA – INTIMAÇÃO DA EXECUTADA – COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA LINHA E SUA UTILIZAÇÃO DESDE A LIMINAR – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO SEM MULTA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A Lei 9.099/95 possui regramento próprio e institui que as decisões interlocutórias são irrecorríveis.

Não se conhece, pois, de recurso inominado interposto contra decisão que reconheceu o descabimento de multa e condenou a parte recorrente como litigante de má-fé ante a inexistência de bloqueio, uma vez que a natureza jurídica de tal provimento é de decisão interlocutória e, como tal, não está sujeita à preclusão no sistema da Lei 9.099/95. Precedentes.

Não havendo sentença a ser atacada por meio da interposição de recurso inominado, uma vez que a execução não fora extinta, de rigor o não conhecimento do recurso aviado contra decisão interlocutória, irrecorrível por disposição legal.

Recuso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Executada, ora Recorrente, contra decisão que rejeitou embargos declaratórios opostos contra decisão que reconheceu o descabimento de multa, condenou a parte recorrente como litigante de má-fé ante a inexistência de bloqueio e determinou o prosseguimento da execução sem multa,

conforme decisão que cito.

A parte executada interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da decisão para reformar a condenação por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Entendo que o recurso não deve ser conhecido em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade, posto que a decisão recorrida se trata de rejeição de embargos declaratórios opostos contra decisão que reconheceu o descabimento de multa, condenou a parte recorrente como litigante de má-fé ante a inexistência de bloqueio e determinou o prosseguimento da execução sem multa, conforme fundamentos que seguem citados, na integralidade:

Trata-se de execução de sentença proposta por ADALTON FERREIRA DE MIRANDA, em face de TIM S.A, com pedido de penhora online via sistema Bacenjud, no valor de R$ 15.000,00 a título de multa astreintes.

Todavia, razão não assiste a parte exequente, explico:

Após detida análise dos autos, verifica-se que houve pedido de penhora online via sistema Bacenjud, onde a parte exequente alega o descumprimento da obrigação de fazer, requerendo para tanto como quantia a ser paga pelo executado, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de astreintes.

Contudo, nota-se que em nenhum momento a parte exequente trouxe provas contundentes, concernente ao descumprimento da liminar concedida na decisão de ID nº 23063737, onde fora determinado que a requerida promovesse o restabelecimento da linha telefônica indicada na inicial, qual seja (66) 98130-7431.

Apenas trouxe aos autos, na manifestação de ID nº 27868417, o seguinte relato:

“Ocorre, Excelência, que desde o dia 04 de Janeiro de 2020 a linha telefônica do Autor não está funcionando, apresentando o mesmo problema que ensejou o protocolo da presente ação culminando em prejuízos de grande monta, vez que conforme já narrado o mesmo utiliza desta linha para a contratação e prestação dos seus serviços de jardinagem.”

Alegando, novamente o descumprimento da liminar concedida, conforme consta no ID nº 31038453:

"De outro norte, até a presente data a Reclamada não comprovou nos autos o restabelecimento da linha telefônica do Autor, descumprindo inclusive a liminar desde o dia 04/01/2020 conforme informado pelo Autor em 09/01/2020 na petição de ID 27868417".

Não bastasse isso, CHAMOU O FEITO À ORDEM, na manifestação de ID nº 33537935, pleiteando de forma reiterada o pagamento de multa astreinte, ante afirmação de descumprimento da liminar.

Contudo, talvez acreditando a parte exequente que poderia lubridiar este Juízo, mesmo após a juntada do histórico de ligações por parte da executada no ID nº 33714143, vez que permaneceu insistindo que houve descumprimento da obrigação de fazer.

Resta, desse modo, patente a prática de litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso I do CPC, já que, alterou a verdade dos fatos, deduzindo pretensão contra fato inexistente, já que consta no referido extrato de ligações, que no dia 04 de janeiro de 2020, bem como em outras datas de forma corriqueira, a parte exequente, tanto realizou, como recebeu ligações, bem como, continua utilizando a linha nº (66) 98130-7431 de forma frequente, acarretando, portanto, descabida a alegação de “Ocorre, Excelência, que desde o dia 04 de Janeiro de 2020 a linha telefônica do Autor não está funcionando, apresentando o mesmo problema que ensejou o protocolo da presente ação culminando em prejuízos de grande monta.

Logo, o pedido é deveras impertinente e ainda fere o princípio e lealdade processual e da boa-fé encartada no artigo 5º, do CPC.

Nos traz o artigo 77, incisos I e II, do CPC que, além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: expor os fatos em juízo conforme a verdade e não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento.

Oportuno consignar que, ainda que não tenha ocorrido prejuízo processual (não obstante a conduta da parte revele potencial para levar em erro este Juízo), a sanção legal é cabível, mesmo sob a ausência de dano.

Sendo cabível, portanto, a aplicação de multa por litigância de má-fé diante dos diversos requerimentos apresentados com intuito de levar em erro esse juízo, no intuito de auferir valor indevido, já que restou demonstrado nos autos que não houve descumprimento da obrigação de fazer imposta.

Diante da conduta adotada pelo próprio exequente, como forma de desestimular novas condutas que desafiem a lealdade processual, com amparo no artigo 81, do CPC, condeno a parte Exequente a pagar multa de 5% sobre o valor corrigido da causa que deverá ser revertido em favor da parte executada.

No mais, prossiga-se com a execução, mediante a intimação do credor para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao valor remanescente depositado pelo exequente a título de danos morais (ID nº 33790631).

Diligências e intimações necessárias.

Com efeito, vale dizer, a decisão proferida não é extintiva do processo de execução, de modo que se trata de decisão interlocutória e não de sentença.

A sistemática da Lei nº 9.099/95 não prevê a hipótese de recurso contra decisões interlocutórias e, portanto, estas são irrecorríveis.

Nesse sentido, cito a lição do autor Ricardo Cunha Chimentti,
in
Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, Saraiva:2010, pg.232:

“Diante dos princípios da celeridade (art. 2º da Lei n. 9.099/95) e da concentração, que determina a solução de todos os incidente no curso da audiência ou na própria sentença (art. 29), a quase totalidade da doutrina sustenta a
irrecorribilidade das decisões interlocutórias
proferidas na fase de conhecimento do processo. Como decorrência, tais decisões não transitam em julgado e poderão ser impugnadas no próprio recurso interposto contra a sentença, sendo por isso incabível o agravo de instrumento”.

O Enunciado 15, do FONAJE também estabelece a irrecorribilidade das decisões interlocutórias ao não admitir o cabimento de agravo.

ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ ES).

É assente na jurisprudência que somente é cabível a interposição de recurso inominado na fase de execução contra decisão que extingue a execução, conforme precedentes da Turma Recursal Única do TJMT, as quais cito:

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - RECURSO INOMINADO - PROCESSO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NÃO PASSÍVEL DE RECURSO INOMINADO
- RECURSO NÃO CONHECIDO.

1-
A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade é de natureza interlocutória e, como tal, não pode ser atacada por meio de recurso inominado
.

2- Recurso não conhecido.

(N.U 8010079-24.2017.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE
04/09/2020
)

RECURSO INOMINADO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS –
DECISÃO DE CARÁTER INTERLOCUTÓRIO – VIA RECURSAL INADEQUADA
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que homologa os cálculos apresentados pelo exequente tem natureza interlocutória,
porquanto não extingue o processo de execução
, mas, tão somente, resolve um incidente, contra o qual não é cabível o recurso inominado.

O recurso não merece conhecimento, pois, no âmbito dos Juizados Especiais, somente se admite o recurso inominado contra sentenças
.

A despeito do teor do artigo 52, da Lei nº. 9.099/1995, que admite a aplicação subsidiária do CPC, não há na Lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias, com exceção ao previsto no art. 4º da Lei 12.153/2009, não aplicável ao caso.

Recurso não conhecido.

(N.U 0505546-08.2014.8.11.0001, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE
06/03/2020
)

RECURSO INOMINADO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – DECISÃO DE CARÁTER INTERLOCUTÓRIO
– VIA RECURSAL INADEQUADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que rejeita ou acolhe parcialmente a exceção de pré-executividade tem natureza interlocutória,
porquanto não extingue o processo de execução
, mas, tão somente, resolve um incidente, contra o qual não é cabível o recurso inominado.

O recurso não merece conhecimento, pois, no âmbito dos Juizados Especiais, somente se admite o recurso inominado contra sentenças.

A despeito do teor do artigo 52, da Lei nº. 9.099/1995, que admite a aplicação subsidiária do CPC, não há na Lei em referencia previsão de recurso contra decisões interlocutórias.

Recurso não conhecido.

(N.U 8011381-38.2015.8.11.0040, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2019, Publicado no DJE
26/11/2019
)

Assim, não sendo cabível recurso inominado contra decisão interlocutória, inadmissível o recurso interposto.

Outrossim, compulsando minuciosamente os autos se verificam as incessantes provocações do juízo quanto ao bloqueio da linha que, ao final, descobriu-se nunca ter sido suspensa, o que denota a evidente má-fé reconhecida pelo juízo, sobretudo porque após a condenação há mudança de tese para alegar bloqueio parcial.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020